Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AMEAÇA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – Se da leitura da inicial, verifica-se que a peça acusatória atendeu todos os requisitos legais, descreveu as circunstâncias da conduta delituosa e qualificou adequadamente o réu, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em inépcia da denúncia.
II – Havendo conexão probatória entre os delitos de tentativa de homicídio e ameaça, justificada está a submissão dos crimes ao Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, consoante preceitua o artigo 76, inciso III do Código de Processo Penal.
III - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
IV – Ordem denegada.